Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-32.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002076-32.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRONIS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 061.677.771-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR MANOEL SILVA - CPF: 069.681.661-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (ASSISTENTE), ROBERTE RIBEIRO NUNES - CPF: 060.724.351-14 (VÍTIMA), EFRAIM AUGUSTO GONCALVES - CPF: 022.423.061-11 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 065.619.091-43 (ASSISTENTE), Rodrigo Donizete Silva da Costa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RODRIGUES MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE E PERDIMENTO DOS BENS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR -
PRELIMINAR
- NULIDADE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RONDAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE TERCEIRO APÓS SAIR DA RESIDÊNCIA - VISUALIZAÇÃO DE CODENUNCIADO NA POSSE DE OBJETO APARENTANDO SER ARMA DE FOGO - FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
- ARMA DE FOGO ARTESANAL - 3 (TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE 38 - 1 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE 380 - ARMA COM DEFEITO - INEFICIÊNCIA PARA ACIONAMENTO DO GATILHO - OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO

NÃO INEXISTENTE - ABSOLVIÇÃO - PRIMEIRO APELANTE - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ORIGEM LÍCITA DOS CELULARES E DA QUANTIA APREENDIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO - APARELHO CELULAR DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro; visualização, pelos agentes públicos, de codenunciado na posse de objeto - aparentando ser arma de fogo - entrando para o interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STF, RHC 219955/SC; STF, AgRg no HC n. 758.678/GO STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

Se provada,
por perícia, a inaptidão da arma de fogo artesanal
“para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta.

III. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no REsp 1788547/RN).

O c. STJ
“passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS).

“Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição de calibre. 38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando a
arma
de fogo
artesanal
apreendida, submetido à perícia, apresentou-se ineficiente para deflagrar o projétil encontrado em poder do acusado –, que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(TJMT, AP NU 0019806-14.2016.8.11.0055).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015).

Os apelantes não têm legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064; AP NU 1000721-84.2020.8.11.0087).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1002076-32.2020.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): VITOR MANOEL SILVA

BRONIS APARECIDO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR MANOEL SILVA e BRONIS APARECIDO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1002076-32.2020.8.11.0087), que condenou o
primeiro
por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída a sanção corporal por uma restritiva de direito - art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em regime aberto - e o
segundo
por tráfico de drogas privilegiado a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, sub -
art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

- (ID 162049058).

Os apelantes suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar. No mérito, sustentam que: 1)

a conduta de VITOR MANOEL DA SILVA seria atípica porque
“a arma apreendida não se apresentava em condições de funcionamento”
; 2) foi decretado o perdimento dos bens sem fundamentação idônea.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvidos. Subsidiariamente, restituído o
“
Smartphone marca Samsung modelo A217MZBR M070 A21S 64GB AZUL, serial nº 356697217157240 à Sra. Antônia Ribeiro”

(ID 162049084).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 162049095).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas [art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 33, caput, Lei de drogas] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. pretendida reforma do édito quanto a posse ilegal de arma de fogo, tendo como fundamento atipicidade da conduta perpetrada ante a ausência de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado e inexistência de comprovação da ofensividade do objeto - insubsistência - Crime de mera conduta e de perigo abstrato; 2. Almejado reconhecimento de ilegalidade da abordagem que culminou na prisão em flagrante - impossibilidade - razões justificadas - 3. Pedido de restituição de bem perdido - improbabilidade - inadequação da via eleita - fruto de venda de drogas ilícitas - manutenção da sentença que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 171570186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jean Carlos dos Santos, Efraim Augusto Gonçalves e Jonatha Nitsche dos Santos] que realizavam rondas pela Rua Violetas, bairro Jardim Araguaia, em Guarantã do Norte-MT, por ser local onde havia várias informações anônimas sobre o tráfico de drogas, quando visualizaram uma motocicleta saindo de uma residência, a qual estava com a “placa quebrada”, momento em que o condutor [Fernando Pereira Lima] desobedeceu à ordem de parada e tentou evadir-se, mas foi abordado, nas proximidades. Durante revista pessoal, foram localizadas 2 (duas) porções de maconha na posse de Maria Vitória de Oliveira, que estava na garupa. Ao se reaproximarem da residência da qual a motocicleta havia saído, visualizaram o codenunciado [Rafael Rodrigues Mello] correndo para o interior da casa portando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, sendo que
ordenaram
“que parasse e soltasse o objeto, porem o suspeito não acatou a ordem”
. Em buscas no interior da casa, foram localizadas 2 (duas) porções de maconha, 20 (vinte) porções de cocaína, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, 13 (treze) porções de maconha, 1 (uma) pedra de pasta-base, 1 (uma) balança de precisão, 9 (nove) porções de cocaína, 3 (três) porções de cocaína, 98 (noventa e oito) porções de cocaína, 6 (seis) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína, sacos plásticos utilizados para embalar drogas, o valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco) reais, 1 (uma) arma de fogo, tipo artesanal, 3 (três) munições calibre 38 e 1 (uma) munição de calibre 380, todas intactas (ID 162048964; Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043).

As drogas apreendidas totalizaram 21 (vinte e uma) porções de maconha, com peso de 469,50g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e cinquenta centigramas), 131 (cento e trinta e uma) porções de cocaína, com peso de 88g (oitenta e oito gramas) e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 128,22g (cento e vinte e oito gramas e vinte e dois decigramas, conforme Laudo de Constatação de Drogas nº 530.2.04.2020.013158-01 (ID 162049008).

As apreensões de drogas, balança de precisão, dinheiro, embalagens, arma artesanal e munições na residência dos apelantes, ocorreram após descoberta específica fundada em apreensão de poções de maconha na posse de Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, bem como da visualização, pelos policiais militares [Jean Carlos dos Santos e Efraim Augusto Gonçalves], do codenunciado [Rafael Rodrigues Mello] correndo para o interior da residência levando consigo um objeto que aparentava ser arma de fogo.

As testemunhas [Fernando Pereira Lima e Maria Vitória de Oliveira] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que as 2 (duas) porções de maconha apreendidas com eles, em via pública, haviam sido adquiridas do apelante BRONIS APARECIDO RIBEIRO, na residência dele (ID 162048964; Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043).

No caso, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
e visualização de codenunciado na posse de arma artesanal [entrando para o interior da casa] a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro; visualização, pelos agentes públicos, de codenunciado na posse de arma de fogo artesanal entrando para o interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1. [...]
no dia 18 de novembro de 2020, por volta 10h30min, na residência particular situada na Rua Violetas, Bairro Jardim Araguaia, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT, os denunciados BRONIS APARECIDO RIBEIRO, vulgo ‘Neguinho’, RAFAEL RODRIGUES MELLO e VITOR MANOEL SILVA, vulgo ‘Vitão’, conscientes e dolosamente, venderam, tinham em depósito e guardavam drogas, consistentes em 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, 13 (treze) porções de maconha embaladas para venda, 01 (uma) pedra de pasta base, pesando aproximadamente 130 gramas, 01 (uma) balança de precisão, 09 (nove) porções de substância análoga a cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína embaladas para venda; 98 (noventa e oito) porções de cocaína embaladas para venda, 06 (seis) porções grandes de maconha, 01 (uma) porção média de cocaína, pesando aproximadamente 0,8 gramas, bem como embalagens destinadas para embalar drogas e a quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco) reais, que, após serem submetidas à perícia, apresentaram resultado indicativo para a presença de COCAÍNA e Cannabis Sativa (Maconha), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo de Constatação de Drogas n.º 530.2.04.2020.013158-01 (páginas 377/380), tudo de acordo com auto de apreensão e exibição de páginas 66/67.

FATO 2. [...]
no dia 18 de novembro de 2020, por volta 10h30min, na residência particular situada na Rua Violetas, Bairro Jardim Araguaia, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT, os denunciados BRONIS APARECIDO RIBEIRO, vulgo ‘Neguinho’, RAFAEL RODRIGUES MELLO e VITOR MANOEL SILVA, vulgo ‘Vitão’, com consciência e vontade, em companhia do adolescente Roberte Ribeiro Nunes, de 17 anos de idade, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006.

FATO 3 No dia 18 de novembro de 2020, por volta 10h30- min, na residência particular situada na Rua Violetas, Bairro Jardim Araguaia, nesta cidade e comarca de Guarantã do NorteMT, o denunciado VITOR MANOEL SILVA, vulgo ‘Vitão’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo, tipo artesanal e 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) calibre 38 intactas e 01 (uma) de calibre 380, intacta, sem autorização legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência BRONIS APARECIDO RIBEIRO, vulgo “Neguinho” e RAFAEL RODRIGUES MELLO, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, 35 c.c artigo 40, inciso VI, da Lei n.° 11.343/06 e VITOR MANOEL SILVA, vulgo “Vitão” como incurso nas penas dos artigos 33 caput, 35 c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.° 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n.° 10.826/03, em concurso material [
...].
”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotora de Justiça – ID 162048985)

O Juízo singular absolveu
RAFAEL RODRIGUES MELLO e VITOR MANOEL SILVA de associação para o tráfico,
desclassificou o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, reconheceu as responsabilidades penais de

BRONIS APARECIDO RIBEIRO por tráfico de drogas e VITOR MANOEL SILVA por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DA POSSE DE ARMA DE FOGO – ACUSADO VITOR MANOEL SILVA – (3º FATO) [...]

A materialidade criminosa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência n.º 2010.281768; auto de apreensão; exame de eficiência da arma de fogo e laudo pericial criminal de eficiência de arma e munição n.º 530.2.03.2020.013139-01.

A autoria, por sua vez, está delineada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Pois, como visto nos depoimentos dos policiais militares, restaram ratificadas as declarações prestadas na Delegacia no que diz respeito à localização da referida arma de fogo na residência em que o acusado se encontrava.

Assim como, o acusado afirmou perante o juízo que a arma de fogo e as munições apreendidas lhe pertencem.

Vale ressaltar que, embora tenha sido prejudicado o teste de eficiência da arma de fogo apreendida, conforma laudo n.° 530.2.03.2020.013139-01, não exclui a tipicidade do delito, uma vez que o simples fato de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo configura o delito em tela. [...]

Além que, as munições apreendidas apresentaram resultado positivo para sua EFICIÊNCIA, conforme laudo pericial criminal de eficiência n.º 530.2.03.2020.013139-01.[...]

Desta forma, mostra-se impositiva a condenação do acusado VITOR MANOEL SILVA nas sanções do artigo 12, caput , da Lei n.° 10.826/03. [...]”.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado aos autos, afastada a tese da defesa, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu BRONIS APARECIDO RIBEIRO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ABSOLVER os réus RAFAEL RODRIGUES MELLO e VITOR MANOEL SILVA quanto ao delito tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (2º FATO), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e DESCLASSIFICAR a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO) para o crime previsto no art. 28 do mesmo diploma legal; além de CONDENAR o réu VITOR MANOEL SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 12 da Lei n° 10.826/03. [...]

DO ACUSADO BRONIS APARECIDO RIBEIRO

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea). Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Conforme fundamentação exposta na sentença, verifica-se a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sendo assim, diminuo a pena do acusado na razão de 1/2 (metade), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, vez que ausentes causas de aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 270 (duzentos e setenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Por serem favoráveis as circunstâncias judiciais e tendo em vista que foi aplicada a causa de diminuição de pena enunciada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal.

Sob os fundamentos acima enunciados, igualmente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena do réu por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem especificadas em audiência admonitória. [...]

DO ACUSADO VITOR MANOEL SILVA

ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP (confissão). Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no preceito secundário da norma incriminadora.

Não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de detenção.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, e §3º do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do condenado por uma restritiva de direitos, a ser especificada em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal. [...]

DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS.

Logo, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), além dos bens listados no termo de apreensão, itens nº ‘08’, ‘16’ e ‘18’.

Nessa senda, o valor apreendido de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) deve ser transferido, após o trânsito em julgado, para o FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, consoante art. 63, caput e §1º, da Lei 11.343/06
[...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 162049058)

Pois bem.

A materialidade da [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 162048964 - fls. 70/71), Auto de Exame Preliminar de Eficiência de Arma de Fogo (ID 162048964 - fls. 76/77) e Laudo Pericial nº 530.2.03.2020.013139-01 (ID 162049007 - fls. 1028/1030), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jean Carlos dos Santos, policial militar (ID 162048947 - fls. 23/24), Efraim Augusto Gonçalves, policial militar (ID 162048947 - fls. 26/27), Jonatha Nitsche dos Santos, policial militar (ID 162048949 – fls. 29/30), Maria Vitoria de Oliveira, testemunha (ID 162048955 - fls. 43/44), Fernando Pereira Lima, testemunha (ID 162048956 - fls. 45/47), BRONIS APARECIDO RIBEIRO, apelante (ID 162048957 - fls. 48/50), Rafael Rodrigues Mello, codenunciado (ID 162048958 – fls. 51/53), VITOR MANOEL SILVA, apelante (ID 162048959 – fls. 54/56).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fernando Pereira Lima, testemunha (Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043), Maria Vitoria de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043), Jean Carlos dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043), Efraim Augusto Gonçalves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043), Rodrigo Donizete Silva da Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 162049042/162049043), ), BRONIS APARECIDO RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias - ID 162049042), Rafael Rodrigues Mello, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 162049042), VITOR MANOEL SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 162049042).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da arma de fogo artesanal, 3 (três) munições calibre 38 e 1 (uma) munição calibre 380, na residência do apelante VITOR MANOEL SILVA está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares [Jean Carlos dos Santos, Efraim Augusto Gonçalves e Jonatha Nitsche dos Santos] responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, além da confissão do apelante em Juízo.

Todavia, a perita Camila Cristina P. de Souza [Matricula 258437] concluiu que a
“arma questionada apresentava defeito no seu sistema de percussão indireta de modo que o percutor não se encontrava preso à mola presente no engenho metálico (arma questionada) de modo a não possibilitar o seu acionamento e, consequentemente, força e/ou impacto suficiente para acionar/impactar com o cão da arma questionada tornando, portanto, o teste de eficiência da arma questionada prejudicado”
(ID 162049007 - fls. 1028/1030).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Todavia, se provada
“por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta.

III. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no REsp 1788547/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.4.2019).

No que se refere às munições [3 (três) calibre 38 e 1 (uma) calibre 380], o c. STF possui entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Destaca-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição de calibre. 38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando a
arma
de fogo
artesanal
apreendida, submetido à perícia, apresentou-se ineficiente para deflagrar o projétil encontrado em poder do acusado –, que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(TJMT, AP NU 0019806-14.2016.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2022).

Assim sendo, a conduta do apelante VITOR MANOEL SILVA mostra-se atípica, a justificar sua absolvição, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

No tocante ao pleito de restituição, verifica-se que foram apreendidos, na residência dos apelantes, drogas [maconha e cocaína], balança de precisão, embalagens, arma de fogo artesanal, 4 (quatro) munições, o valor de R$127,00 (cento e vinte e sete reais) e

“6 (seis) aparelhos celulares”
(Auto de Apreensão - ID 162048964 – fls. 70/71).

A origem lícita dos aparelhos celulares - 6 (seis) - e do valor em espécie apreendido em poder dos apelantes - R$127,00 (cento e vinte e sete reais) - não resultou comprovada, a permitir sua devolução.

Atente-se que o perdimento de bens e valores “
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Além disso, se o aparelho celular [“
Smartphone marca Samsung modelo A217MZBR M070 A21S 64GB AZUL, serial nº 356697217157240”
] apreendido pertence a terceiro [
“
Sra. Antônia Ribeiro”
], os apelantes não têm legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018; N.U 0011590-03.2017.8.11.0064 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 26.3.2019).

Portanto, a restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante VITOR MANOEL SILVA da posse irregular de arma de fogo [artesanal] e munições de uso permitido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023